Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710609-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Diego Catelan Gonzalez Réu: Associação dos Proprietários (Compradores) de Lotes no Loteamento Rural Estancias Vila Rica D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Diego Catelan Gonzalez com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Egrégia Sétima Tuma Cível nos autos do processo no 0700329-20.2019.8.07.0006. Na origem a associação demandada ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o ora demandante (Id. 34178539, fl. 7), com o intuito de obter a condenação do réu ao pagamento do montante que seria devido à associação de moradores. Decorrida a marcha processual sobreveio a sentença (Id. 34178542, fl. 1) que julgou o pedido procedente. O ora demandante interpôs apelação contra a referida sentença, tendo a Egrégia Sétima Turma Cível, unanimemente, negado provimento ao recurso. A propósito, o mencionado acórdão (no 1241419) recebeu a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE RATEIO. CONDOMÍNIO EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. SERVIÇOS QUE BENEFICIAM TODOS OS MORADORES DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica à situação em apreço o precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.o 1.439.163/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, DJe 22/5/2015), pois o leading case cuida de associação de moradores de bairros abertos, realidade totalmente diversa daquela vivenciada pelos condomínios irregulares instituídos no Distrito Federal, que contratam serviços como segurança, portaria, limpeza, assessoria jurídica, etc. 2. Eventuais impedimentos administrativos e jurídicos não obstam a que as despesas com as benfeitorias sejam rateadas entre os condôminos. O processo de regularização de condomínios, por si só, não afasta o débito relativo às taxas condominiais cobradas pelo condomínio. Precedentes desta Corte. 3. Nas hipóteses de condomínio em processo de regularização, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, por se tratar de situação similar às dos condomínios horizontais. 4. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores. 5. Recurso improvido.” Em seguida, o ora autor interpôs embargos de declaração contra o acórdão rescindendo, sem que tenha obtido êxito (Id. 34178542 fl. 69-93). O autor também interpôs recursos especial e extraordinário contra o acórdão aludido (Id. 34178542 fl. 95 e 34178543, fl. 17), tendo o Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça negado seguimento às iniciativas aludidas (Id. 34178543, fl. 65). O acórdão transitou em julgado aos 5 de agosto de 2020, de acordo com a certidão referida no Id. 34178543, fl. 68. Nesse contexto Diego Catelan Gonzalez ajuizou a presente ação rescisória (Id. 34178534). Sustenta o demandante que a ação agora em curso deve ser admitida com fundamento no art. 966, inc. IV, do CPC. Destaca que o acórdão rescindendo violou os efeitos da coisa julgada decorrentes do julgamento da ação proposta anteriormente pela Associação dos Proprietários (Compradores) de Lotes no Loteamento Rural Estancias Vila Rica contra o ora demandante. Nesse sentido alega que a sentença proferida nos autos do processo no 0015581-80.2014.8.07.0006 julgou improcedente o pedido formulado pela associação demandante, consistente na condenação do réu ao pagamento do montante devido à associação de moradores referente aos anos de 2011 a 2013. Verbera que, na ocasião, a associação interpôs recurso de apelação, tendo a Egrégia Primeira Turma Cível negado provimento ao recurso. Nesse contexto assevera que os efeitos objetivos e subjetivos da coisa julgada impedem que a associação aludida promova a cobrança de valores, no presente momento, em desproveito do ora postulante, em favor do empreendimento denominado “Loteamento Rural Estâncias Vila Rica” situado na BR 020, KM no 12,5, Sobradinho. Requer, por essa razão, o deferimento de antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, bem como a subsequente procedência do pedido para a finalidade desconstitutiva destacada no pedido mediato. A guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento das custas iniciais foram juntados aos autos (Id. 34178556 e Id. 34178557). O demandante promoveu o depósito exigido pelo art. 968, inc. III, do CPC (Id. 34178554 e Id. 34178555). É a breve exposição. Decido. O autor pleiteia a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem e dos respectivos efeitos produzidos pelo acórdão proferido naqueles autos (no 0700329-20.2019.8.07.0006). Inicialmente deve ser observada a regra prevista no art. 969 do Código de Processo Civil, que preceitua expressamente a possibilidade de concessão de "tutela provisória" em ação rescisória. A pretendida medida deve ser avaliada de acordo com as regras previstas no art. 300, e seguintes, do Código de Processo Civil, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Nesse contexto a partir da leitura sistemática dos artigos 300 a 305 do CPC, preservada a distinção, nesse âmbito, entre as tutelas antecipadas, inibitórias e cautelares, podemos entender que o requisito objetivo elementar para a concessão da tutela antecipada, que é a dotada de natureza repressiva, é a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, entenda-se, sua verossimilhança, ou a existência de prova unilateral do fato em debate na causa de pedir. Isso soa necessário para haver a distinção entre essa modalidade de tutela, fundada no aspecto da antecipação, e outra, fundamentada nos requisitos da instrumentalidade e da provisoriedade, essa última sabidamente pertencente ao universo das tutelas cautelares. A tutela de natureza cautelar, com efeito, demanda apenas o preenchimento dos requisitos da plausibilidade da situação jurídica relatada pela parte, diante da ocorrência de riscos à esfera jurídica do demandante à vista do transcurso da relação jurídica processual. Assim, para que seja concedida a medida jurisdicional liminar pretendida, que no presente caso tem natureza de antecipação de tutela, é necessária a presença de dois requisitos objetivos: a) a verossimilhança dos fatos articulados pela autora e b) a situação de perigo à esfera jurídica da parte. No presente caso a associação demandada ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o ora demandante (Id. 34178539 fl. 7) com o intuito de obter a condenação do réu ao pagamento do montante devido à associação de moradores. Na ocasião o pedido foi julgado procedente (Id. 34178542, fl. 5) para condenar o réu, ora demandante, ao pagamento de valor em favor da associação aludida, cuja obrigação estaria vencidas a partir do dia 18 de janeiro de 2014, em relação aos lotes no 65, no 66 e no 67 da Gleba I. Diego Catelan Gonzalez interpôs recurso de apelação, que foi unanimemente desprovido pela Egrégia Sétima Turma Cível (Id. 34178542 fl. 41). Isso não obstante observa-se que a Associação dos Proprietários (Compradores) de Lotes no Loteamento Rural Estancias Vila Rica havia ajuizado ação submetida ao procedimento comum contra o ora demandante. Na ocasião a sentença proferida nos autos do processo no 0015581-80.2014.8.07.0006 (Id. 34178540, fl. 62) julgou improcedente o pedido formulado pela associação demandante, consistente na condenação do réu ao pagamento do montante devido à associação de moradores referente aos anos de 2011 a 2013. A associação interpôs recurso de apelação, tendo a Egrégia Primeira Turma Cível negado provimento ao recurso (Id. 34178537). Nesse contexto o autor assevera que os efeitos da coisa julgada impedem que a associação aludida promova a cobrança de quaisquer valores do ora demandante para o custeio de despesas para a manutenção do empreendimento denominado “Loteamento Rural Estâncias Vila Rica” situado na BR 020, KM no 12,5, Sobradinho. Pretende, assim, que o pedido seja julgado procedente para que o acórdão rescindendo seja desconstituído, com fundamento no art. 966, inc. IV, do CPC. A respeito da identificação da coisa julgada, atente-se à doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1]: “O critério básico para a identificação da coisa julgada – e dos seus limites – é segundo o qual há coisa julgada quando se repete em juízo ação já julgada por sentença definitiva transitada em julgado (art. 337, § 4o). Vale dizer: é o critério da tríplice identidade. Uma ação é idêntica à outra quando tiverem as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §2o). Trata-se de critério tradicional na dogmática processual civil. Conjuntamente com os arts. 502 e ss., serve como primeiro norte para identificação da área de confinamento da autoridade da coisa julgada.” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso observa-se que a controvérsia em questão, objeto do acórdão rescindendo, teve por objeto a obrigação relativa ao período a partir de 18 de janeiro de 2014, o que difere substancialmente da obrigação versada nos autos do processo no 0015581-80.2014.8.07.0006, referentes aos período de 2011 a 2013. Assim, uma vez que o objeto da demanda é distinto nas hipóteses ora apreciadas, por não compartilharem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, em relaçao ao ponto. não pode ser acolhida a alegação de violação à coisa julgada. Além disso observa-se que a questão relativa à suposta ofensa à coisa julgada foi devidamente suscitada pelo réu nos autos do processo no 0700329-20.2019.8.07.0006, em sua contestação (Id. 34178540, fl. 38), bem como em sua peça recursal (Id. 34178542, fl. 14). Nesse contexto tanto o Juízo de origem (Id. 13965848 fl. 2), quanto este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 34178542, fl. 41), concluíram pela ausência de violação à coisa julgada no caso ora em análise. Diante do quadro delineado, observa-se que o autor pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida no processo originário, a respeito da qual já operou-se o trânsito em julgado. Aliás, a respeito do tema agora em deslinde deve ser observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: "Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido." A propósito, atente-se ainda aos seguintes julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA (ART. 966, IV, DO CPC) NÃO CONFIGURADA. VALOR EXEQUENDO. DADOS ADICIONAIS EM PODER DO EXECUTADO. NÃO APRESENTAÇÃO. § 4o E 5o, DO ARTIGO 524 DO CPC. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Por ser medida excepcional, a ação rescisória só deve ser admitida nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966 do NCPC). Não é cabível a interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, principalmente pelo que dispõe o inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República que garante a segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada. 2. A ação rescisória com fundamento no art. 966, IV, do CPC, visa tutelar a coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da CF), a qual constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal com o objetivo de resguardar a eficácia pacificadora do processo, bem como a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, prevenindo que os conflitos se eternizem. 3. O artigo 524, §§ 4o e 5o do CPC dispõe que, quando o memorial de cálculo depender de dados em poder do executado/devedor, que, após intimado para apresentá-lo, deixar de trazê-lo aos autos, ter-se-ão como verdadeiros os cálculos apresentados pela exequente. 4. O Poder Judiciário não pode prestigiar a parte omissa, quando esta tinha o dever de apresentar o contrato para ser fixado o valor devido, mas preferiu ficar inerte. 5. A parte requerente não demonstrou a alegada afronta a coisa, portanto, não tem como prosperar a ação rescisória, mormente porque a via eleita não pode ser utilizada como substitutivo ou modalidade recursal. 6. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão no 1234672, 07070827920178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA (ART. 966, IV, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, IV, do CPC visa tutelar a coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da CF), a qual constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal com o objetivo de resguardar a eficácia pacificadora do processo, bem como a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, prevenindo que os conflitos se eternizem. 3. Constituído o título executivo judicial, no processo de conhecimento, tão somente para determinar a correção monetária dos valores já restituídos pela entidade de previdência privada, nos termos dos pedidos formulados na petição inicial e do efeito devolutivo do apelo, não há que se falar em ofensa à coisa julgada o indeferimento, em sede executiva, da restituição das cotas patronais. 4. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. (Acórdão no 1137895, 07132379820178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/11/2018, publicado no DJE: 22/1/2019.) AÇÃO RESCISÓRIA. SOBREPARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. OFENSA À COISA JULGADA, VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. ART. 966, INCISOS IV, V E VIII, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Somente se pode falar em violação à coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença, o que não é o caso dos autos. 2. A violação da norma que autoriza o remédio extremo da ação rescisória (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei. 3. Tendo os autores se limitado a afirmar a má-fé da ora requerida e o seu conhecimento prévio de que os bens objetos de sobrepartilha já pertenciam a terceiros, por ocasião da propositura da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, sequer apontando qual dispositivo legal teve eventual interpretação infundada, não há que se falar em violação manifesta à norma jurídica. 4. Não se há de falar em erro de fato, se o acontecimento reputado inexistente na sentença rescindenda, e que o autor alega ter ocorrido, foi controvertido pelas partes e apreciado pelo julgador. 5. A ação rescisória não se presta à reavaliação das provas feita pela decisão rescindenda. 6. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão no 1132424, 07169049220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto não pode ser admitida a ação rescisória ora ajuizada, uma vez que o referido instrumento processual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 966 do CPC, o que não ocorre no presente caso, não é demais insistir. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o autor ao pagamento dos honorários de advogado, uma vez que a relação jurídica processual não foi angularizada. Publique-se. Brasília–DF, 8 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. 3 ed. São Paulo: RT, 2017, p. 675.